Tribunal: STM
Processo: 7000736-37.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CONDENAÇÃO. ART. 290 CPM.
ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA.
A AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA DESACREDITAR TODO
O ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO EM SEDE EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL QUE,
INCLUSIVE, LEVOU À CONDENAÇÃO DO RÉU EM 1º E 2º GRAUS. ADEMAIS, SUA AUSÊNCIA
CONFIGURA MERA IRREGULARIDADE.
O FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO ACOSTADO AOS AUTOS NÃO DÁ MARGEM, NO CASO EM TELA,
À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO E À CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO
EMBARGANTE UNICAMENTE PELA FALTA DO TERMO DE APREENSÃO.
EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE O ACÓRDÃO
EMBARGADO. DECISÃO POR MAIORIA.

Inteiro teor:
24/03/2023, 19:38
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721679416659864339899724951177&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/03/2023
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000736-
37.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: GUSTAVO GOZZI MOREIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS PRESENTES
EMBARGOS INFRINGENTES, E, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITÁ-LOS,
MANTENDO INALTERADO O ACÓRDÃO EMBARGADO, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO
FERREIRA E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
ACOLHIAM OS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS
PELA DEFESA CONSTITUÍDA DO EX-SOLDADO DO EXÉRCITO GUSTAVO
GOZZI MOREIRA PARA, REFORMAR O ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS
DA APELAÇÃO Nº 7000098-04.2022.7.00.0000 E FAZER PREVALECER O VOTO
QUE FORMOU A CORRENTE MINORITÁRIA, NA PARTE EM QUE DAVA
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO PARA REFORMAR A
SENTENÇA, E ABSOLVIAM O EX-SD EX GUSTAVO GOZZI MOREIRA DO
CRIME PREVISTO NO ART. 290 DO CPM, COM FUNDAMENTO NO ART. 439,
ALÍNEA "E", DO CPPM. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DOS MINISTROS LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES ATÉ 16/3/2023 E FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO A
PARTIR DE 16/3/2023. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

24/03/2023, 19:38
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721679416659864339899724951177&evento=72167...
2/2
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

24/03/2023, 19:39
:: 40001350047 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7d7b03d215963368...
1/7
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000736-37.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
EMBARGANTE: GUSTAVO GOZZI MOREIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
CONDENAÇÃO. ART. 290 CPM. ENTORPECENTES. PEDIDO
DE ABSOLVIÇÃO. ART. 439, ALÍNEA “E”, DO CPPM.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
A AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO NÃO SE MOSTRA
SUFICIENTE PARA DESACREDITAR TODO O ARCABOUÇO
FÁTICO-PROBATÓRIO
PRODUZIDO
EM
SEDE
EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL QUE, INCLUSIVE, LEVOU À
CONDENAÇÃO DO RÉU EM 1º E 2º GRAUS. ADEMAIS, SUA
AUSÊNCIA CONFIGURA MERA IRREGULARIDADE.
O FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO ACOSTADO AOS AUTOS
NÃO DÁ MARGEM, NO CASO EM TELA, À APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO E À CONSEQUENTE
ABSOLVIÇÃO DO EMBARGANTE UNICAMENTE PELA
FALTA DO TERMO DE APREENSÃO.
EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS, MANTENDO-SE
INTEGRALMENTE O ACÓRDÃO EMBARGADO. DECISÃO
POR MAIORIA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES até 16/3/2023 e do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO a partir de 16/3/2023, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os
presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, para manter inalterado o Acórdão
embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000736-37.2022.7.00.0000
40001350047 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/03/2023, 19:39
:: 40001350047 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7d7b03d215963368...
2/7
Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator
Brasília, 13 de março de 2023.
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa
constituída do ex-Soldado do Exército GUSTAVO GOZZI MOREIRA contra o
Acórdão proferido por esta Corte Castrense no bojo da Apelação nº 7000098-
04.2022.7.00.0000, que, por maioria, negou-lhe provimento, para manter a
condenação imposta na Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
O Acórdão ora embargado restou assim ementado (evento 37, ACOR1,
processo nº 7000098-04.2022.7.00.0000):
APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM.
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 343 DO CPM. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. EXCLUSÃO
DE LAUDO GRAFOTÉCNICO. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO
PROBATÓRIO
CONGRUENTE.
PROVAS
TESTEMUNHAL
E
PERICIAL.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA.
Constitui mera irregularidade a ausência de juntada aos autos dos padrões gráficos
utilizados para a confecção do laudo pericial grafotécnico, não tendo, portanto, o
condão de excluir a prova técnica dos autos e de macular a Ação Penal por suposto
prejuízo ao exercício da ampla defesa. Preliminar rejeitada por unanimidade.
A materialidade e a autoria estão amplamente comprovadas, conforme demonstram
as provas oral e pericial. O apelante deu causa à instauração de IPM ao imputar a
prática do crime de posse de entorpecente a colega de farda sabidamente inocente.
A conduta praticada pelo Apelante perfaz os requisitos objetivos e subjetivos do
crime de posse de entorpecente, previsto no art. art. 290, caput, do CPM, e do crime
de denunciação caluniosa, previsto no art. 343 desse Codex. Manutenção do
decreto condenatório que se impõe.
Apelação desprovida. Decisão por maioria.
Foi Relator do feito o Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira, e
Revisor, o Ministro Artur Vidigal de Oliveira.
7000736-37.2022.7.00.0000
40001350047 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/03/2023, 19:39
:: 40001350047 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7d7b03d215963368...
3/7
O Ministro José Coêlho Ferreira e a Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha votavam no sentido de dar provimento parcial ao Apelo
Defensivo para reformar a Sentença e absolver o ex-Sd Ex GUSTAVO GOZZI
MOREIRA do crime previsto no art. 290 do CPM, com fundamento no art. 439,
alínea "e", do CPPM e, em relação à condenação do Apelante à pena de 2 (dois)
anos de reclusão como incurso no crime capitulado no art. 343 do CPM, por ser a
única pena restante, concediam-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
com as condições presentes no art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a",
delegando-se a presidência da Audiência Admonitória ao Juízo da Auditoria da 5ª
CJM, na forma do art. 611 do CPPM, mantendo os termos da Sentença sobre a
fixação do regime inicialmente aberto para eventual cumprimento da sua pena, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, bem como o direito de o
Apelante recorrer em liberdade. O Ministro José Coêlho Ferreira fez declaração de
voto.
A Defensoria Pública da União foi intimada em 04 de outubro de 2022
(evento 40, processo nº 7000098-04.2022.7.00.0000), tendo oposto os presentes
Embargos em 25 de outubro de 2022 (evento 46, EMBINFNUL1, processo nº
7000098-04.2022.7.00.0000).
Em suas Razões, requer que esta Corte Castrense reconheça a
prevalência dos votos vencidos do Ministro José Coêlho Ferreira e da Ministra
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, e, consequentemente, a insuficiência de
provas quanto à materialidade do delito, pela falta do termo de apreensão da
substância entorpecente, por se tratar de formalidade essencial, aplicando-se ao caso
o princípio in dubio pro reo, a fim de absolver o Embargante do crime tipificado no
art. 290, caput, do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do
Código de Processo Penal Militar.
Em Decisão de 07 de novembro de 2022, admiti, nos limites da
divergência, os presentes Embargos Infringentes (evento 5, DESP1, processo nº
7000736-37.2022.7.00.0000).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em contrarrazões
(evento 9, CONTRAZ1, processo nº 7000736-37.2022.7.00.0000) da lavra do ilustre
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Alexandre Concesi, opina pela rejeição
dos presentes Embargos, mantendo-se incólume o v. Acórdão vergastado.

É o Relatório.
VOTO
7000736-37.2022.7.00.0000
40001350047 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/03/2023, 19:39
:: 40001350047 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7d7b03d215963368...
4/7
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra o Acórdão proferido
por esta Corte Castrense no bojo da Apelação nº 7000098-04.2022.7.00.0000, que,
por maioria, decidiu negar provimento ao Apelo, mantendo inalterada a Sentença a
quo, que condenou o ex-Sd Ex GUSTAVO GOZZI MOREIRA à pena de 3 (três)
anos de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar, tendo
sido negado direito ao sursis por expressa vedação legal e concedidos o direito a
recorrer em liberdade e ao regime prisional inicialmente aberto para o eventual
cumprimento da pena.
Pretende o Embargante fazer prevalecer os votos minoritários do
Ministro José Coêlho Ferreira e da Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha, que absolviam, em face da ausência de termo de apreensão, o ex-Sd Ex
GUSTAVO GOZZI MOREIRA do crime previsto no art. 290 do CPM.
Em que pesem os judiciosos argumentos esposados pelos eminentes
Ministros nos votos divergentes, o pedido do Embargante não merece ser acolhido.
Segundo consta dos Autos, o Embargante foi denunciado em 06 de
outubro de 2020, nos artigos 343 (denunciação caluniosa) e 290 (posse de
entorpecente) do Código Penal Militar, pelos fatos resumidamente narrados a seguir.
Em 19 de fevereiro de 2020, o 2° Ten Allan Fernando Costa de
Oliveira estava escalado para a função de Oficial de Dia no 15° Batalhão Logístico,
em Cascavel-PR. Por volta das 20h50, ouviu uma batida na porta do seu alojamento
e, na sequência, um bilhete foi passado por baixo da porta. O Oficial a abriu, mas
não viu quem teria deixado o bilhete, cujo conteúdo era:
"TEN tava [sic] indo par [sic] casa o SD 834 me chamo [sic] num canto do
alojamento e me mostro [sic] um plástico com maconha e guardou no ultimo
prateleiro [sic] do armário [sic], falei pra ele cara você tá pra engajar olha quanta
gente querendo vaga e tu com droga no quartel. Gostaria que o senhor revistasse o
armário dele. CIA SUP.".
O 2° Ten mostrou o bilhete aos Sargentos que também estavam
escalados para o serviço e programou uma revista de armário na Companhia
Logística de Suprimento para o dia seguinte.
Por volta das 6h15, a revista foi realizada, tendo sido encontrado no
interior do armário do Sd Douglas Benedito Arcanjo um invólucro plástico contendo
uma substância vegetal semelhante à maconha, tal como havia sido indicado no
bilhete anônimo.
7000736-37.2022.7.00.0000
40001350047 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/03/2023, 19:39
:: 40001350047 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7d7b03d215963368...
5/7
O Sd Arcanjo negou ser o proprietário do entorpecente, afirmando que
havia deixado o próprio armário aberto na noite anterior e que alguém lá teria
colocado a erva, com a intenção de prejudicá-lo.
Declarou que o Sd Zigoski havia alertado para que tomasse cuidado
com o Sd GOZZI, pois este militar havia lhe perguntado se o Sd Arcanjo iria ocupar
a vaga no Pelotão de Obras e o que aconteceria caso desse alguma alteração. O Sd
Zigoski teria respondido que o Sd Arcanjo perderia a vaga e outro soldado que
tivesse interesse poderia ser engajado.
Conforme as diligências policiais realizadas após o flagrante, restou
comprovado que o Embargante, ex-Sd GOZZI estava no Batalhão na noite em que o
bilhete foi colocado embaixo da porta do alojamento do Ten Allan (evento 35,
DILIGÊNCIAS1, processo nº 7000033-24.2020.7.05.0005). A prova testemunhal
também confirmou que o Embargante esteve no alojamento no qual foi encontrada a
substância entorpecente. Ademais, restou comprovado, por meio de Laudo de
Exame Grafotécnico (evento 78, LAU2, processo nº 7000033-24.2020.7.05.0005),
que o bilhete foi escrito pelo ex-Sd Ex GOZZI.
O então Sd GUSTAVO GOZZI MOREIRA foi condenado em primeira
instância à pena de 2 (dois) anos de reclusão por infração ao art. 343 do Código
Penal Militar (denunciação caluniosa), e à pena de 1 (um) ano de reclusão por
infração ao art. 290, caput, do mesmo códex (posse de entorpecente), totalizando a
pena de 3 (três) anos de reclusão, sem o benefício do sursis por expressa vedação
legal, com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Segundo consta dos Autos do processo nº 7000033-24.2020.7.05.0005
(Auto de Prisão em Flagrante), o Embargante, ao ser interrogado (Evento 59, p. 23-
24), negou ter colocado o entorpecente no armário do Sd Arcanjo. Em Juízo, ao ser
interrogado (Evento 83, VIDEO1; Evento 84, ATA1, p. 2, todos do processo nº
7000203-93.2020.7.05.0005), exerceu o direito de ficar em silêncio. Entretanto, o
conjunto probatório indicou que o ex-Sd GOZZI pretendia inabilitar o colega de
farda para o engajamento, ao atribuir-lhe a prática de um crime militar. O ex-Sd
Vinícius Martins Barros declarou que o Embargante lhe relatou, duas semanas após
o fato, que havia colocado o pacote de maconha dentro do armário do Sd Arcanjo,
além de ter redigido o bilhete para o Ten Allan.
A substância apreendida na ocasião foi submetida a exame pericial no
Núcleo Técnico Científico da Polícia Federal em Foz do Iguaçu-PR, que concluiu
tratar-se de 2,9 g (dois gramas e nove decigramas) da substância Cannabis sativa L.,
popularmente conhecida como maconha, contendo o princípio ativo
Tetrahidrocanabinol (THC) (evento 59, DILIGÊNCIAS1, pp. 27 a 29, processo nº
7000033-24.2020.7.05.0005).
7000736-37.2022.7.00.0000
40001350047 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/03/2023, 19:39
:: 40001350047 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7d7b03d215963368...
6/7
Assim, restou demonstrado que o ex-Sd Ex GUSTAVO GOZZI
MOREIRA colocou a substância entorpecente no armário do Sd Arcanjo e um
bilhete embaixo da porta do alojamento do Oficial de Dia, Ten Allan, com o objetivo
de imputar falsamente à prática de um crime militar, dando causa à instauração de
um inquérito policial militar, fato que prejudicaria o engajamento do Sd Arcanjo, e
que o Réu praticou, igualmente, o crime de porte de substância entorpecente em
local sujeito à Administração Militar.
Dessa forma, nesta Corte, foi mantida, por unanimidade, a condenação
pelo crime do art. 343 do CPM e, por maioria, a condenação pelo crime do art. 290
do CPM. A divergência ocorreu porque não há nos autos o Termo de Apreensão da
droga encontrada.
Entretanto, sem razão o Embargante.
A ausência do termo de apreensão não se mostra suficiente para
desacreditar todo o arcabouço fático-probatório produzido em sede extrajudicial e
judicial que, inclusive, levou à condenação do Réu em 1º e 2º graus.
Ademais, sua ausência configura mera irregularidade.
Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290
DO CPM. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
MERA
IRREGULARIDADE.
ILEGALIDADE.
NÃO
VERIFICAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO.
POR MAIORIA. A ausência do Termo de Apreensão de Substância Entorpecente
constitui mera irregularidade, incapaz de macular o curso da ação penal militar,
haja vista que os demais elementos de prova carreados durante a fase
inquisitorial e a instrução criminal convergem para a certeza da autoria e da
materialidade delitivas, a saber: a Parte do Oficial de Dia e o próprio Laudo
definitivo elaborado pela Polícia Científica. Ademais, a apreensão da substância
entorpecente e a sua remessa para fins de elaboração de laudo pericial não
apresentaram nenhum vício capaz de degradar as suas eficácias probatórias.
Precedentes do STM e do STF. Embargos defensivos rejeitados. Decisão por
maioria.
(Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000780-
90.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Francisco Joseli Parente Camelo. Data de
Julgamento: 17/03/2022. Data de Publicação: 07/04/2022). (Grifo nosso).
E, diferentemente do que propõe a argumentação defensiva, o farto
conjunto probatório acostado aos Autos não dá margem, no caso em tela, à aplicação
do princípio in dubio pro reo e à consequente absolvição do Embargante unicamente
7000736-37.2022.7.00.0000
40001350047 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/03/2023, 19:39
:: 40001350047 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7d7b03d215963368...
7/7
pela falta do termo de apreensão.
Nesse sentido, o seguinte julgado desta Corte Castrense:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. ART. 290.
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. FORMALIDADE
ESSENCIAL. IN DUBIO PRO REO. QUEBRA DE IDONEIDADE DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. TESES IMPROCEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO
POR MAIORIA. 1. É cediço que a ausência do termo de apreensão de substância
entorpecente, isoladamente, não é apta a ensejar a absolvição de acusado com
guarida no princípio do in dubio pro reo. 2. Isso porque se constarem dos autos
outros elementos de prova idôneos, a ausência do retromencionado Termo será
considerada mera irregularidade, consoante a estável jurisprudência desta Corte.
3. Para tanto, a autoria e a materialidade delitiva ficaram provadas por outros
meios, quais sejam, Laudos Preliminar e Definitivo, confissão do réu e prova
testemunhal, não sendo o Termo formalidade essencial. 4. Por arremate, incontestes
a autoria e a materialidade delitivas por outros meios de provas idôneos, não se
pode aventar a quebra da cadeia de custódia. 5. Recurso conhecido e não provido.
Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000603-
29.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Odilson Sampaio Benzi. Revisora: Ministra
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Data de Julgamento: 19/05/2022. Data
de Publicação: 10/06/2022). (Grifo nosso).
Dessa forma, a despeito dos esforços da combativa Defensoria Pública
da União, verifica-se estar amplamente comprovado que a conduta praticada pelo
Embargante, ex-Soldado do Exército GUSTAVO GOZZI MOREIRA, perfez os
requisitos objetivos e subjetivos do crime de posse de entorpecente, previsto no art.
290, caput, do Código Penal Militar.
Isto posto, voto no sentido de conhecer dos presentes Embargos
Infringentes, mas rejeitá-los, mantendo inalterado o Acórdão embargado por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350047v2 e
do código CRC 739c90dc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 23/3/2023, às 17:2:37
7000736-37.2022.7.00.0000
40001350047 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/03/2023, 19:39
:: 40001350043 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7d7b03d215963368...
1/9
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000736-37.2022.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: GUSTAVO GOZZI MOREIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, apresentei voto vencido pelas
razões que passo a expor.
2. Trata-se de recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos
pela Defensoria Pública da União em favor ex-Sd Ex GUSTAVO GOZZI
MOREIRA contra o Acórdão deste Superior Tribunal Militar, de 12 de setembro de
2022, lavrado nos autos da Apelação (AP) nº 7000098-04.2022.7.00.0000 (Evento
37 da AP), de relatoria do eminente Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA, na parte em que este Tribunal, por maioria, negou provimento ao apelo,
para manter a condenação imposta na Sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
3. Pretende a Defesa do embargante o acolhimento do presente
recurso, com suporte no voto vencido de minha lavra, no qual fui acompanhado pela
eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, em
que conhecia e dava parcial provimento ao apelo para reformar a Sentença e
absolver o ex-Sd Ex GUSTAVO GOZZI MOREIRA do crime previsto no art. 290
do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
4. Naquela assentada, o eminente Ministro Relator apresentou o seu
voto rejeitando os presentes Embargos Infringentes do julgado opostos pela Defesa
do embargante, para manter o Acórdão impugnado por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
5. Porém, abri divergência, pelos seguintes motivos.
6. É importante registrar que os Tribunais já assentaram o
entendimento de que não viola o preceito constitucional insculpido no art. 93, inciso
IX, da Constituição Federal, a fundamentação per relationem, a exemplo do seguinte
julgado do Pretório Excelso, in litteris:
“EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Artigo
33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03. Alegação de
violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. Fundamentação per relationem.
Possibilidade. Precedentes. Agravo não provido.
7000736-37.2022.7.00.0000
40001350043 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/03/2023, 19:39
:: 40001350043 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7d7b03d215963368...
2/9
1. É legítima, do ponto de vista jurídico-constitucional, a utilização, pelo Poder
Judiciário, da técnica da motivação per relationem, porquanto compatível com o
disposto no art. 93, IX, da Constituição da República.
2. A adoção pelo órgão judicante dos fundamentos veiculados no parecer do
Ministério Público como razão de decidir não configura ausência de motivação
nem de prestação jurisdicional. Precedentes (ARE nº 1.024.997-AgR, Rel. Min.
Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/5/17).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Grifos nossos.)
(HC 200598 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
31/5/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 25-06-2021 PUBLIC 28-
06-2021.).
7. In casu, verifico que os argumentos expedidos no voto vencido de
minha lavra foram suficientes para dirimir a pendência, cujos fundamentos adoto
novamente como razão de decidir, in litteris:
“(...)
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, no que fui
acompanhado pela eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, no mérito, votei para conhecer e dar provimento parcial ao
apelo defensivo para reformar a Sentença e absolver o ex-Sd Ex GUSTAVO GOZZI
MOREIRA do crime previsto no art. 290 do CPM, com fundamento no art. 439,
alínea “e”, do CPPM, mantendo-se a condenação referente ao delito previsto no
art. 343 do CPM, fixada em 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis, o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto, pelas
razões que passo a expor.
2. Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU), em patrocínio de GUSTAVO GOZZI MOREIRA, ex-Sd Ex, condenado à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, por infração do art. 343 do Código Penal Militar
(denunciação caluniosa), e à pena de 1 (um) ano de reclusão, por infração do art.
290, caput, do mesmo dispositivo (posse de entorpecente), totalizando a pena de 3
(três) anos de reclusão, sem o benefício do sursis, por expressa vedação legal, com
o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto (Evento
121, Proc. nº 7000203-93.2020.7.05.0005).
3. Naquela assentada, o eminente Ministro-Relator, acompanhado do Revisor,
apresentou o seu voto, rejeitando a preliminar defensiva de Nulidade da Sentença,
bem como do reconhecimento da Quebra da Cadeia de Custódia e, superada a
preliminar de nulidade, votou conhecendo do apelo da Defesa e, no mérito,
negando-lhe provimento, para manter a condenação imposta na Sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
4. Porém, apresentei a divergência quanto ao mérito pelos seguintes motivos.
7000736-37.2022.7.00.0000
40001350043 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/03/2023, 19:39
:: 40001350043 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7d7b03d215963368...
3/9
5. De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante (Evento 1, APF nº 7000033-
24.2020.7.05.0005), o apelante colocou substância entorpecente conhecida como
maconha no armário do Sd Arcanjo (ofendido) e um bilhete embaixo da porta do
Oficial de Dia, com o objetivo de imputar falsamente a prática do delito ao
ofendido, dando causa à instauração de um IPM que prejudicaria o engajamento
daquele.
6. Em síntese, em suas razões de apelação, no mérito, a Defesa requer a absolvição
do seu assistido pela prática dos delitos previstos nos arts. 290 e 343 do CPM, em
razão da alegada insuficiência de provas idôneas para a manutenção da
condenação, conforme art. 439, “e”, do CPPM, aplicando-se ao caso o princípio
do in dubio pro reo. (Evento 1, doc. 3).
7. Quanto ao mérito, inicialmente, na esteira do voto do Ministro-Relator, entendia
não haver irregularidade na ausência de juntada do material grafotécnico colhido
por cinco militares, tendo em vista que o Laudo Grafotécnico contido nos autos
preenche a suposta irregularidade apresentada pela Defesa, ao fazer menção, de
forma cristalina e explicativa, ao material colhido que serviu de subsídio para a
sua elaboração. Isso somado aos demais elementos probatórios carreados aos
autos, tais como provas materiais e testemunhais, não deixa dúvidas de que o
material apreendido (bilhete digitalizado) e o material grafotécnico colhido dos
cinco militares foram os mesmos a fundamentar o Laudo Pericial ora atacado,
afastando-se a declaração de quebra de cadeia de custódia.
8. Em relação ao crime previsto no art. 290 do CPM, primeiramente, insta
consignar que as teses sustentadas pela Defesa de insuficiência de provas idôneas
para a manutenção da condenação, conforme art. 439, “e”, do CPPM, não
encontram nenhum fundamento jurídico.
9. Contudo, mesmo diante da ausência de plausibilidade dos argumentos
defensivos, o presente recurso merece ser provido em razão da impossibilidade de
comprovação da materialidade delitiva com a certeza que o decreto condenatório
exige.
10. Analisando os autos, verifica-se que a materialidade do delito ficou
comprometida, uma vez que não houve a lavratura do Termo de Apreensão, com a
descrição pormenorizada da droga apreendida, formalidade esta essencial para a
persecutio criminis.
11. Nesse contexto, como tenho defendido, a ausência do Termo de Apreensão nos
processos relativos ao crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância
similar, capitulado no art. 290 do CPM, é vício de omissão insanável do qual
decorre insegurança jurídica quanto à materialidade delitiva, em face da incerteza
da origem do material levado à competente análise e compostura do laudo pericial
definitivo e, por essa razão impositiva, o Apelo não deve ser provido.
12. Entendo que ao se fazer tabula rasa ao procedimento adequado e ao formalismo
a que se devem aderir os atos do processo, eleva-se o risco em proceder à
convolação de erro, fato por demais temerário não condizente com a realidade
(verdade real). Vale dizer, essa postura pode significar violação do princípio
constitucional básico do processo, consistente na garantia do devido processo legal.
7000736-37.2022.7.00.0000
40001350043 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/03/2023, 19:39
:: 40001350043 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7d7b03d215963368...
4/9
13. Isso porque a persecução instrutória deve ser revestida dos cuidados
necessários para a formação da convicção do julgador de maneira segura,
refletindo a necessária segurança jurídica aos jurisdicionados. Aliás, a valoração
dessa medida para a instrução criminal encontra-se prevista na Lei Adjetiva
castrense, in verbis:
CÓDIGO PROCESSO PENAL MILITAR Art. 12. Logo que tiver
conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na ocasião, a
autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá, se possível: a) dirigir-se
ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a situação das
coisas, enquanto necessário; b) apreender os instrumentos e todos os objetos
que tenham relação com o fato; c) efetuar a prisão do infrator, observado o
disposto no art. 244; d) colher todas as provas que sirvam para o
esclarecimento do fato e suas circunstâncias.
(...).
Art. 189. Finda a diligência, lavrar-se-á auto circunstanciado da busca e
apreensão, assinado por duas testemunhas, com declaração do lugar, dia e
hora em que se realizou, com citação das pessoas que a sofreram e das que
nelas tomaram parte ou as tenham assistido, com as respectivas identidades,
bem como de todos os incidentes ocorridos durante a sua execução. (...).
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou
termo, para remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta
confirme ou infirme os atos praticados.
14. Essa omissão remete à irremediável lacuna na cadeia de provas carreadas, em
razão de não se atender ao referido preceito na fase do procedimento
administrativo (APF), não havendo como suprir essa deficiência na fase judicial.
15. Como é do amplo conhecimento, a materialidade do delito em questão, por ser
crime que deixa vestígio, deve ser atestada por perícia técnica, consoante artigo
328 do Código de Processo Penal Militar, cujo resultado se apresenta com sua
credibilidade duvidosa, em consistência da suposta substância entorpecente não ser
identificada em Auto de Apreensão. A observância dessa forma é justamente para
permitir e assegurar que a substância levada ao crivo da perícia definitiva não se
perca, bem assim que não escape da correlação com o fato originário, ou seja, para
que se tenha certeza, de forma absoluta, que o material é realmente aquele
apreendido por ocasião da prisão em flagrante.
16. Repita-se que o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM é a
própria substância entorpecente, isto porque se trata de delito que deixa vestígios,
ou seja, sem a apreensão da droga, resta juridicamente impossível a comprovação
de sua existência. E, neste aspecto, além do art. 248 do CPPM, ainda se referencia
o art. 12, “b”, c/c o art. 189, ambos do mencionado Diploma, que determinam a
imprescindibilidade da apreensão do objeto do delito a ser apurado, seguida da
lavratura do seu termo.
7000736-37.2022.7.00.0000
40001350043 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/03/2023, 19:39
:: 40001350043 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7d7b03d215963368...
5/9
17. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o supracitado art. 12 do
CPPM, in CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª ed. Ed. Juruá: 2007, p.
46:
"A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com o fato
delituoso é medida imperativa, devendo ser lavrado o competente auto de
apreensão."
18. A esse propósito, a eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, para destacar algumas formalidades nos autos, a exemplo da
lavratura do Auto de Apreensão, tem invocado disposições pontuais inseridas no
Código de Processo Penal comum, por força da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro
de 2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica
do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua
posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de
crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a
existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial
interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua
preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou
recolhido, que se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas
seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial
interesse para a produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo
isolar e preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e
local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local
de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo
ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a
sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo
atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial,
respeitando suas características e natureza;
7000736-37.2022.7.00.0000
40001350043 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/03/2023, 19:39
:: 40001350043 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7d7b03d215963368...
6/9
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado
é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características
físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data,
hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro,
utilizando as condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre
outras), de modo a garantir a manutenção de suas características originais,
bem como o controle de sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve
ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de
procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem,
nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do
exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o
recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de
acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas,
físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser
formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições
adequadas, do material a ser processado, guardado para realização de
contraperícia, descartado ou transportado, com vinculação ao número do
laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a
legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por
perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de
custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames
complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem
ser tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia
oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu
cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de
quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito
responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será
determinado pela natureza do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do
vestígio durante o transporte.
7000736-37.2022.7.00.0000
40001350043 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/03/2023, 19:39
:: 40001350043 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7d7b03d215963368...
7/9
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas
características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência
adequado e espaço para registro de informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise
e, motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data,
o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre
utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo
recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de
custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser
vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza
criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com
local para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos,
possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição de materiais,
devendo ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não
interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser
protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito
que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser
identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações
deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela
tramitação, a destinação, a data e horário da ação.
19. Dessa forma, a materialidade delitiva está prejudicada, o que impede a
manutenção do decreto condenatório, em relação ao crime do art. 290 do CPM,
imposto pelo Juízo a quo.
20. Por fim, nos termos dos votos dos Ministros Relator e Revisor, votei pela
manutenção da r. Sentença no tocante ao crime de Denunciação Caluniosa, previsto
no art. 343 do CPM, uma vez que restaram devidamente comprovadas a autoria e a
materialidade delitivas, mantendo a condenação referente ao referido delito, qual
seja, 2 (dois) anos de reclusão, com o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto (Evento 121, Proc. nº 7000203-93.2020.7.05.0005).
21. Preenchidos os requisitos do artigo 84 do CPM c/c o art. 606 do CPPM,
concedo a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, cumpridas
as condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea “a”.
7000736-37.2022.7.00.0000
40001350043 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/03/2023, 19:39
:: 40001350043 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7d7b03d215963368...
8/9
Por essas razões, no mérito, votava no sentido de conhecer e dar provimento
parcial ao apelo defensivo para reformar a Sentença e absolver o ex-Sd Ex
GUSTAVO GOZZI MOREIRA do crime previsto no art. 290 do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, mantendo-se a condenação
referente ao delito previsto no art. 343 do CPM, fixada em 2 (dois) anos de
reclusão, com o benefício do sursis, o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto.
(Evento 34, Apelação nº 7000098-04.2022.7.00.0000.)
8. Consoante assevera Renato Brasileiro de Lima, ao comentar acerca
da Cadeia de Custódia, in MANUAL DE PROCESSO PENAL, 8ª ed. Ed
JusPODIVM: 2020, p. 720:
“Se houve a quebra da cadeia de custódia das provas, pouco importando se
causada de boa ou má-fé, surge inevitável dúvida quanto ao grau de fiabilidade das
evidências colhidas pelos órgãos persecutórios, dúvida essa que deve ser
interpretada em favor do acusado à luz da regra probatória do in dubio pro reo”.
9. Assim, a cadeia de custódia tem como principal objetivo assegurar a
idoneidade do(s) objeto(s) apreendido(s), com intuito de evitar qualquer tipo de
dúvida à origem e iter percorrido durante a investigação criminal e
subsequentemente no processo criminal.
10. Tal estado de dubiedade fundamenta o meu posicionamento,
considerando que a Sentença Condenatória deve estar fundada em prova robusta e
que não apresente dúvida, bem firmada nos autos do processo, pois, caso contrário,
torna-se imperativa a absolvição do acusado.
Por essas razões, votei no sentido de acolher os Embargos Infringentes
e de Nulidade opostos pela Defesa constituída do ex-Soldado do Exército
GUSTAVO GOZZI MOREIRO para, reformando o Acórdão proferido nos autos da
Apelação nº 7000098-04.2022.7.00.0000, fazer prevalecer o voto que formou a
corrente minoritária na parte em que dava provimento parcial ao apelo defensivo
para reformar a Sentença e absolver o ex-Sd Ex GUSTAVO GOZZI MOREIRO do
crime previsto no art. 290 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do
CPPM.
Brasília, 13 de março de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001350043v7 e do código CRC f64fee77.
7000736-37.2022.7.00.0000
40001350043 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/03/2023, 19:39
:: 40001350043 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7d7b03d215963368...
9/9
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 22/3/2023, às 19:55:25
7000736-37.2022.7.00.0000
40001350043 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR